Tribunal: TJMT
Processo: 1074572-21.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074572-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS MARTINS NEVES - CPF: 031.707.571-30 (RECORRENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1074572-21.2023.8.11.0001.

Recorrente:
DOUGLAS MARTINS NEVES.

Recorrido(s):
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
27/06/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C RESSARCIMNTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETOS MEDIANTE FRAUDE –
CORRENTISTA INDUZIDO PELO ESTILIONATÁRIO EM LIGAÇÃO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 214300288, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Estorno de um dos débitos pagos via boleto fraudulento, porém contestação negada acerca dos outros dois pagamentos;

2)

Ligação do fraudador por meio de canal de comunicação expresso no verso do cartão do banco;

3)

Dever do reclamado em obstar a conclusão do golpe;

4)

Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula 479 do STJ;

5)

Inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro – Transação foge do perfil do recorrente;

6)

Existência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido
r
echaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“
(...)
percebe-se que o Reclamante não agiu com a diligência razoavelmente esperada para evitar a concretização da fraude em exame.

Analisando o acervo processual, verifico que o
Reclamante se dirigiu ao caixa eletrônico e, ainda ao telefone, seguiu todas as orientações do terceiro falsário, afirmando inclusive que “entraram na parte de pagamento”, e que acabou pagando 03 (três) boletos no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) cada.

Assim, a despeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
não há como concluir pela responsabilidade da instituição financeira ré, resultante do lamentável episódio
, incidindo na hipótese a regra do inciso II, § 3º, do art. 14,
que isenta o fornecedor de serviços quando ficar provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A fraude foi levada a efeito por terceiros cuja ação foi muito facilitada pela conduta do próprio Reclamante, não se divisando de que outra maneira poderia ter agido o Banco para prevenir a ocorrência do ilícito em questão.

Não é demais lembrar que, a qualquer momento,
a veracidade das informações poderia ter sido confirmada junto ao próprio sítio eletrônico da ré
, que reserva espaço virtual para tratar dos golpes.
(...)
”

(grifei)

Compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade do reclamado quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque, em consulta ao site eletrônico, observa-se que o banco reclamado possui atendimento via aplicativo
WhatsApp
pelo número (61) 4004-0001, no entanto, conforme narrado pelo autor,
o primeiro contato foi realizado de número telefônico com DDD diverso
.

Apesar de afirmar que notou a diferença do DDD e questionou o fraudador, tendo este mudado o número de contato para o DDD oficial antes que repassasse suas informações pessoais e seguisse as instruções recebidas,
o histórico de ligações apresentado (id. 214548712) não traz os horários em que foram realizadas as chamadas para que se pudesse comparar com os constantes nas fotografias tiradas nos momentos das transações (id. 214548733)
.

Desse modo, não restou configurada a culpa da instituição financeira nos fatos narrados nos autos, vez que o próprio autor não foi diligente ao repassar seus dados pessoais e sigilosos.

Não há provas que o banco demandado praticou ato ilícito e, com as fotografias tiradas no período dos fatos relatados, não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de operações fraudulentas, vez que foi o próprio reclamante quem acessou o caixa de autoatendimento
.

Assim, não houve comprovação do nexo de causalidade do banco recorrido e os inconvenientes suportados pelo consumidor, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações passadas pelo fraudador, além de não tomar a cautela devida ao proceder com as instruções.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

In casu
, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. GOLPE BANCÁRIO. CONSUMIDOR QUE INFORMOU DADOS PESSOAIS POR TELEFONE. MOVIMENTAÇÕES NO AUTOATENDIMENTO. CONSUMIDOR QUE CORROBOROU COM A FRAUDE PERPERTUADA. DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS NO CAIXA DE AUTO-ATENDIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia ao informar seus dados pessoais por meio de telefone, bem como ter se dirigido presencialmente a agência e efetuou transações no caixa de auto-atendimento, seguindo instruções dos fraudadores
. Sendo culpa exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado. Recurso provido. (TJ-MT. N.U 1027682-21.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO À APELANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A RELATIVA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 98 DO CPC. MANUTENÇÃO DA BENESSE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
RECEBIMENTO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. SUPOSTA NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. AUTORA QUE COMPARECEU À UMA AGÊNCIA BANCÁRIA E SEGUIU AS INSTRUÇÕES RECEBIDAS POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO REQUERIDO
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50035132820218240092, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 04/04/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC). 3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas
, via internet banking,
em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
. (TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Desse modo, ainda que o reclamante tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Logo, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
não
merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2024